Tribunal: TCU
Processo: 009.292/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2012, nas obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança de trecho de 25 km da Rodovia BR-153/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria (Fiscobras 2012) no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), relativa às obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança de trecho de 25 km da Rodovia BR-153/GO, em que foram aplicados valores federais no montante de R$ 124.386.900,45, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 e do art. 252 do Regimento Interno do TCU, a conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial; 9.2 autorizar, com base no art. 12, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, II, do Regimento Interno do TCU, a citação do Consórcio Loctec/Construmil, quanto ao valor pago a maior alusivo ao Contrato 0280/2009-00, no montante de R$ 405.757,83 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), valor de maio de 2008, conforme cálculo referenciado nas Tabelas 12 a 14 da instrução de peça 38 da SeinfraRodoviaAviação, transcrita no relatório que acompanha esta deliberação; 9.3 encaminhar o presente acórdão ao Consórcio Loctec/Construmil e ao Dnit, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.